Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719176-11.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DIONAS DE JESUS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONSTATAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. Inviáveis a absolvição ou a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, as características da apreensão, o montante e a diversidade de drogas apreendidas, e os anteriores informes apontando os réus como traficantes. 3. Necessária alteração na dosimetria para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo em vista cuidar-se de réu primário e de bons antecedentes. A existência de processos ou inquéritos em andamento não deve servir para afastar o privilégio, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 4. Recursos conhecidos, sendo um não provido e outro parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, apontando equívoco na fixação inicial do regime de pena. Aduz que, por ostentar maus antecedentes, o regime deve ser mais gravoso, no caso, o semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a “exasperação da pena-base em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - consequências e circunstâncias do crime - é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no AREsp n. 2.169.318/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009